Tribunal: TJBA
Processo: 8003781-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003781-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO SEIXAS SOUZA e outros Advogado(s): GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO, CUSTODIO LACERDA BRITO, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA, ARI GUARISCO COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MACAÚBAS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE IDOSO COM ESTADO DE SAÚDE GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, segregado cautelarmente em investigação pela suposta prática de Latrocínio. II. Questão em discussão: 2. As questões centrais submetidas a julgamento são: i) A verificação da legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal; ii) A análise da proporcionalidade da medida extrema, em face da condição de pessoa idosa (66 anos) e do estado de saúde do paciente; iii) A avaliação da suficiência e adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como alternativa para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. III. Razões de decidir: 3. A prisão preventiva, por ser a ultima ratio das medidas cautelares, exige fundamentação concreta e contemporânea que demonstre sua indispensabilidade. No caso concreto, a manutenção da segregação extrema se revela desproporcional diante do quadro de saúde excepcionalíssimo do paciente, homem de 66 anos e cardiopata. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa comprovada e boa conduta social atestada pela comunidade local, embora não garantam por si sós a liberdade, assumem especial relevo quando conjugadas com o grave estado de saúde e com a ausência de elementos concretos que indiquem risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal. 5. A imposição de monitoramento eletrônico, aliada a outras restrições como o comparecimento periódico em juízo e o recolhimento domiciliar noturno, compatibiliza a necessidade de controle do Estado sobre o acusado com o respeito à sua dignidade e ao seu direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese: 6. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva torna-se desproporcional e ilegal quando as condições pessoais do custodiado, notadamente a idade avançada e a existência de enfermidade grave que exige cuidados incompatíveis com o ambiente carcerário, demonstram que a medida extrema representa um risco concreto à sua vida e dignidade. 2. A presença de condições pessoais favoráveis, somada a um quadro de saúde excepcional, justifica a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando estas se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo penal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 312, 315 e 319, incisos I, III, IV, V e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 193561/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 04/02/2025, Data de Publicação: DJe 26/02/2025; STJ, HC 870042/BA, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data de Publicação: DJe 12/11/2024. HABEAS CORPUS CONHECIMENTO PARCIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA PACIAL CONCESSÃO DA ORDEM. HC Nº 8003781-68.2026.8.05.0000 - MACAÚBAS/BA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8003781-68.2026.8.05.0000, da Comarca de MACAÚBAS/BA, impetrado pelos advogados Gildemário Pinto da Purificação OAB/BA BA16107-A, Franklin Ribeiro da Silva OAB BA86464-A e Custódio Lacerda Brito BA5099-A, em favor de ANTONIO SEIXAS SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial conhecimento e conceder parcialmente a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente NARTIR DANTAS WEBER Relatora